Tribunal: TJDFT
Processo: 0716818-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. CDC. APLICAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SINISTRO. CONDUTOR QUE DIRIGE ALCOOLIZADO. PRONTUÁRIO MÉDICO. DINÂMICA DO ACIDENTE. AGRAVAMENTO DO RISCO COMPROVADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. No contrato de seguro o segurador se obriga, mediante pagamento de prêmio, a assegurar objeto ou pessoa contra riscos predeterminados.
2. O princípio da boa-fé objetiva estipula que a parte deverá agir com lealdade, no dever de cada parte agir de forma a não prejudicar a outra, ocorrendo tanto no momento pré-contratual, como durante a execução do contrato.
3. Há o agravamento do risco quando o condutor do veículo segurado dirige alcoolizado, circunstância que afasta o dever de indenizar por parte da seguradora, por corresponder em exclusão legítima da cobertura securitária.
4. Deu-se provimento ao recurso.